Tribunal: TJDFT
Processo: 0725572-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0725572-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: HUEGNO HOLANDA DA SILVA - ME, HUEGNO HOLANDA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO SA para reformar a decisão proferida nos autos do processo no 0703287-56.2017.8.07.0003, em fase de cumprimento de sentença, promovido em face de HUEGNO HOLANDA DA SILVA e HUEGNO HOLANDA DA SILVA - ME, em que o Juízo indeferiu o pedido de penhora de bens em duplicidade e de elevado valor existentes na residência dos agravados, com a nomeação da parte agravada como fiel depositária dos bens. A parte agravante alega, em síntese, que vem realizando todos os esforços no sentido de localizar bens para satisfação da dívida, bem como que algumas diligências dependem da atuação e colaboração do Juízo. Aduz que há previsão legal de penhora e nomeação da parte devedora como depositária dos bens encontrados em sua residência. Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão, a fim de autorizar a penhora na residência da parte agravada, nomeando-a como depositária dos bens encontrados. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Por outro lado, a parte agravante não formulou pedido de antecipação de tutela recursal, nem pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, o que afasta a urgência que justifique o deferimento liminar do pedido. Registro, por fim, que o Juízo de origem deferiu a penhora de bens do devedor e determinou a expedição de mandado para cumprimento no seu endereço, no entanto, a diligência restou infrutífera (ID 99481547 na origem). Diante do exposto, RECEBO o agravo de instrumento sem efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias (Art. 1.019, II, CPC). Comunique-se e solicitem-se informações ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de agosto de 2021, 12:43:23. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator